Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RETIRADA DE SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO. SIMPLES NOTIFICAÇÃO.
I – A retirada do sócio de sociedade constituída por prazo indeterminado formaliza-se mediante notificação aos demais sócios, independentemente da existência ou não de justa causa na retirada. (CC, art. 1.029).
II – Não está presente interesse de agir na ação proposta pelo sócio com o objetivo de retirar-se da sociedade,
III – Apelação desprovida.